Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727847-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SEBASTIAO GOMES PEDROSA RECORRIDO: MARIA IEDA GOMES PEDROSA, GILDASIO PEDROSA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Recurso Especial interposto em autos apartados (petição avulsa), perante a 2a Turma Cível, por SEBASTIÃO GOMES PEDROSA, contra acórdão de minha relatoria (AGI n. 0709309-37.2020.8.07.0000). Nos termos do artigo 1.029, do Código de Processo Civil, o Recurso Especial deverá ser interposto perante o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido. Confira-se: “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: I - a exposição do fato e do direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida”. Já o art. 279 do Regimento Interno desta Corte prevê que o Recurso Especial será interposto perante o Presidente do Tribunal, in verbis: Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas. Depreende-se, portanto, não ser o Recurso Especial peça independente, sendo necessária sua interposição nos próprios autos em que proferido o acórdão, direcionado ao Presidente desta Corte. Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a irregularidade constatada. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator